Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719182-22.2024.8.07.0000 PACIENTE: EMILIA SOARES COSTA LULA IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMÍLIA SOARES COSTA LULA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual estaria omissa ao não decidir acerca do pedido de liberação da interna para o usufruto de saídas temporárias (de 9 a 13 de maio do corrente ano), no novo endereço indicado nos autos (processo de execução SEEU n. 0105350-14.2010.8.07.0015). Na petição de ID 58991370, a impetrante requereu a desistência do presente remédio heroico. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator